Tribunal: TJMT
Processo: 1003922-23.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003922-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PIETRO PATRESE MARIANO DE LIMA - CPF: 021.766.941-71 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente à unidade consumidora do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais;

(ii) verificar se a negativação do nome do autor foi indevida; e

(iii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam de maneira clara e objetiva os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

4. Demonstrada falha na prestação do serviço, consistente na ligação indevida em nome do autor sem sua autorização, configurando a inscrição negativa de débito inexistente, impondo-se o reconhecimento do dever de indenizar.

5. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar o enriquecimento sem causa, o quantum indenizatório por danos morais foi reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1003922-23.2023.8.11.0041, movida por
Pietro Patrese Mariano de Lima,
que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, para o fim de declarar a inexistência da fatura negativada de fevereiro/2021 e, por consequência, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou, ainda, a requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A apelante alega que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito ao negativar o nome do autor, posto que o débito inadimplente é oriundo da utilização dos serviços por ela prestados.

Argumenta que o
quantum
fixado a título de dano moral é demasiadamente excessivo, posto que inexiste má-fé da parte da recorrente, sendo, portanto, necessário realizar a adequação para o valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões sob ID. 232436837, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente o Apelado suscita o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que a Apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença, ou seja, não preencheu os requisitos exigidos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido. A argumentação que reproduz parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – GENÉRICO E SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.” (N.U 1020363-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo à pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que o autor/apelado ao solicitar a ligação da unidade consumidora de energia elétrica localizada no imóvel de sua propriedade, ficou ciente da existência de outra unidade em seu nome e, ainda, que estava com fatura pendente de pagamento, no valor de R$ 14,58 (quatorze reais e cinquenta e oito centavos).

O autor sustenta desconhecer o débito, já que se encontrava sem fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, em construção, e, portanto, que seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro negativo.

Por outro lado, a Energisa destaca que agiu no exercício regular do seu direito, posto que houve o consumo da energia sem o adimplemento da fatura, bem como aduz a desproporcionalidade do valor fixado a título de dano moral.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua função e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Com efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado.

Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que das ordens de serviço que foi realizado cadastramento automático por cruzamento de dados, em 16/12/2020 e, em seguida, em 02.02.2021, foi feita correção do número da casa, bem como o encerramento do contrato devido à troca de titularidade.

Vejamos as ordens de serviço trazidas pela apelante nos

Ids 232436812; 232436816; 232436817:

Veja que em menos de dois meses houve alteração cadastral e encerramento do contrato por alteração de titularidade. Ou seja, os documentos anexados pela ré confirmam a tese da parte autora, de que foi feita ligação em seu nome, sem sua autorização, o que culminou na negativação de seu nome, ante a inadimplência da fatura gerada indevidamente.

Portanto, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, devendo a concessionária/apelante responder pelo dano moral sofrido, uma vez que restou comprovado nos autos, a negativação do nome do autor/apelado por divida, comprovadamente inexistente.

Assim, tenho que a concessionária Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a licitude da cobrança do débito gerado após o pedido de desligamento do serviço solicitado pelo autor, razão pela qual revela-se indevido o débito e a negativação realizada.

Logo, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelante e o dano sofrido pela parte Apelada, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INJUSTIFICADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização.

Em princípio, o laudo pericial goza de presunção de veracidade e, para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pela parte contrária deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura.

Constatada a falha na prestação de serviços da concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo consumidor, resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da ré.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
(N.U 1006941-25.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE, VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, PERDA DO OBJETO – REJEITADAS – MÉRITO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – PERSISTE INTERESSE QUANTO AO DANO MORAL – ABALO PSÍQUICO EVIDENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – QUANTUM RAZOÁVEL – R$5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a sentença tenha sido proferida em 18/01/2024, e publicada em 22/01/2024, não houve intimação dos patronos da Apelante, seja por DJe ou via Sistema, de modo que a efetiva ciência se deu somente em 29/01/2024, estando, pois, tempestivo o apelo interposto em 21/02/2024.

Não há que se falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Descabe falar em perda do objeto, pois, ainda que tenha ocorrido o refaturamento das contas de energia elétrica impugnadas, com o reconhecimento, pela via administrativa, do equívoco na cobrança, ainda persiste o interesse quanto à condenação em danos morais.

Em data posterior à propositura da demanda a Apelante reconheceu administrativamente o erro e emitiu novas faturas com valores corretos, mas a essa altura já restava configurado o dano moral, diante da cobrança abusiva, da ameaça de corte de energia e da negativação indevida, situação que não se enquadra como “simples aborrecimento cotidiano”.

O valor fixado pelo juízo a quo – R$5.000,00 (cinco mil reais) – a título de danos morais se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora, razão pela qual deve ser mantido.

Apelo desprovido. (N.U 1000504-76.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Nesse sentido, não pode prosperar a tese da concessionária apelante, de que a inscrição decorreu por culpa da parte autora/apelada.

Dito isto, tenho que a concessionária ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, e considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica da concessionária, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA – DÉBITOS POSTERIORES – FATURA PELA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório do consumo de energia elétrica no período apurado, inexigível os débitos noticiados nos autos, uma vez que se a Unidade Consumidora se encontrava desligada, não deve haver a geração de débitos, razão pela qual a dívida deve ser declarada indevida.

2. A cobrança descabida de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso provido.-

(N.U 1016959-88.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da condenação para o patamar de 3.000,00 (três mil reais), atendendo os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024